Tribunal: TJES
Processo: 5022670-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022670-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIQUE SEVERIANO GONCALVES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – MANUTENÇÃO DO CÁRCERE FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ART. 325, §1º, I, DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

A liberdade provisória, uma vez reconhecida como cabível pelo magistrado primevo, não pode ser obstaculizada unicamente pelo inadimplemento da fiança quando demonstrada a impossibilidade financeira do paciente em arcar com o valor estipulado.

Segundo a inteligência do art. 325, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal, e a orientação pacificada dos Tribunais Superiores, a segregação cautelar de indivíduo desprovido de recursos, mantida apenas pela ausência de pagamento de fiança, configura constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade e por penalizar a condição de pobreza.

No caso concreto, o paciente permaneceu custodiado apenas por não dispor do valor arbitrado, o que impõe a dispensa da caução pecuniária, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares diversas da prisão fixadas na origem, por se revelarem adequadas e suficientes à espécie.

Ordem concedida, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de ordem de Habeas Corpus impetrado em favor de
CAIQUE SEVERIANO GONÇALVES,
sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de decisão que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança, a qual o paciente não possui condições financeiras de adimplir.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de vias de fato. Aduz que, em sede de audiência de custódia, o Magistrado de primeiro grau concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionando-a, todavia, ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o cerne da controvérsia reside na manutenção da custódia cautelar em razão, exclusivamente, do inadimplemento da fiança arbitrada pelo magistrado plantonista.

É cediço que a liberdade provisória não pode ser obstaculizada unicamente pela hipossuficiência econômica do flagranteado. O art. 325, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal, é imperativo ao estabelecer que a fiança poderá ser dispensada se a situação econômica do preso assim o recomendar.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que constitui constrangimento ilegal a manutenção da prisão de quem não possui recursos para pagar o valor estipulado a título de fiança, sob pena de se penalizar a pobreza em detrimento da liberdade.

No caso concreto, o paciente demonstrou estar assistido pela Defensoria Pública ou declarou impossibilidade financeira, e a manutenção do cárcere apenas pelo não pagamento da caução pecuniária desvirtua a natureza cautelar da medida, transmutando-a em antecipação de pena para aqueles desprovidos de recursos.

Ressalte-se que a concessão da liberdade não implica em ausência de cautelaridade, uma vez que permanecem hígidas as demais medidas fixadas pelo juízo de origem, as quais se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO A ORDEM, para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, mantendo, contudo, as demais medidas cautelares estabelecidas na instância de origem
.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.